Tribunal: TJBA
Processo: 8003853-04.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003853-04.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SICREDI ALAGOAS - COOPERATIVA DE CREDITO

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA CAVALCANTI FERRAZ, ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR

APELADO: LUIZ CLAUDIO LEMOS COSTA FRAGA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. RETOMADA DOS DESCONTOS EM FOLHA ANTES DO AJUIZAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedente exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, por reconhecer a inexigibilidade do título em razão do comportamento contraditório da exequente, que ajuizou a execução cobrando a integralidade da dívida com fundamento em vencimento antecipado em momento no qual os descontos em folha de pagamento do executado já haviam sido retomados e estavam em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de preclusão lógica e ausência de dialeticidade em razão da inércia da apelante em primeiro grau; e (ii) saber se o ajuizamento de execução pelo valor integral da dívida, com fundamento em vencimento antecipado, em conjuntura na qual os descontos em folha já haviam sido retomados e estavam regularmente em curso, retira do título o atributo da exigibilidade por configurar comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. A inércia da apelante em primeira instância pode ter consequências no plano probatório e na apreciação do mérito, mas não impede o conhecimento do recurso, que é questão de admissibilidade formal. As razões recursais atacam diretamente os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. 4 - A execução por quantia certa pressupõe título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783). A exigibilidade pressupõe o vencimento da dívida e a inexistência de fato impeditivo ao exercício do direito de crédito. 5 - Os descontos em folha de pagamento do executado, interrompidos a partir da décima parcela, foram retomados em junho de 2022. A execução foi ajuizada em 21/07/2022, quando os pagamentos mensais já haviam sido restabelecidos e estavam em pleno curso. Ao tempo do ajuizamento, portanto, não havia inadimplemento atual apto a justificar a cobrança antecipada da integralidade da dívida. 6 - A declaração de vencimento antecipado e o ajuizamento de execução pela integralidade do débito constituem manifestação de vontade de romper o regime de trato sucessivo, postura incompatível com o simultâneo recebimento das parcelas mensais nos moldes do contrato original. Ao aceitar a retomada dos descontos desde junho de 2022 sem qualquer ressalva e ajuizar a execução no mês seguinte, a Cooperativa adotou comportamento incoerente, violador da boa-fé objetiva (CC, art. 422). 7 - A tese de que os descontos seriam meras amortizações parciais compensáveis não se sustenta. Os valores foram recebidos com base no valor da parcela mensal pactuada, pelo mecanismo específico da consignação em folha, intrinsecamente vinculado à natureza de trato sucessivo do contrato, o que só pode ser interpretado como restabelecimento da normalidade contratual. 9 - Cabia à Cooperativa, se pretendia exercer o vencimento antecipado, cessar os descontos junto à fonte pagadora antes ou concomitantemente ao ajuizamento da execução. A omissão nesse ponto não pode reverter em seu favor. 10 - Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios são majorados em grau recursal diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO
11 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, arts. 783 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000574-47.2022.8.05.0244, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, DJEN 21/01/2026; TRF-4, AC 50133685320124047200/SC, Rel. Des. Maria Cristina Saraiva Ferreira e Silva, 4ª Turma, j. 26/08/2014.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8003853-04.2024.8.05.0072
, em que figuram como apelante SICREDI EXPANSÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO e apelado LUIZ CLÁUDIO LEMOS COSTA FRAGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça